Tribunal: TJMT
Processo: 1016386-55.2018.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VERA LUCIA PEREIRA ARAUJO - CPF: 304.042.901-91 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ELEVAÇÃO EM RAZÃO DO CURSO DE MESTRADO. REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO DE CLASSE SALARIAL EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICA SOCIAL. LEI MUNICIPAL Nº 220/2010. ÁREA CORRELATA À EDUCAÇÃO CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI FEDERAL QUE DISPÕE SOBRE EDUCAÇÃO NACIONAL. REVERSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ELEVAÇÃO DE NÍVEL. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DO ADICIONAL CORRESPONDENTE RETROATIVO AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória de danos materiais ajuizada por VERA LÚCIA PEREIRA DE ARAÚJO em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando seja declarado o direito da Autora em elevar o nível em razão da conclusão do curso de mestrado em Política Social pela UFMT, bem como o pagamento de indenização por dano material correspondente ao retroativo a partir da data do pedido administrativo.

2.

A matéria devolvida reside na natureza da pós-graduação da Recorrente, em nível de mestrado, em Política Social, em especial para fins de caracterização de atividade afeta à educação, apta a justificar à alteração de nível da servidora do magistério nos termos da Lei Municipal nº 220/2010, bem como no direito da Recorrente à remuneração correspondente.

3.

Muito embora, o indeferimento do requerimento se trata de ato administrativo devidamente motivado, que aparentemente não teria desbordado os limites da legalidade e/ou da discricionariedade, a toda evidência, decorreu de má interpretação que beira à desinformação e ao desconhecimento, justificando sua correção pelo Poder Judiciário

4.

Com efeito, dá análise da legislação federal (Lei nº 9.394/96 – Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional), que estabelece que os currículos da educação infantil, fundamental e ensino médio devem abranger obrigatoriamente o estudo da realidade social e política, especialmente do Brasil, não se mostra crível que um Mestrado em Política Social, não tenha relação com a área de Educação.

5.

Impõe-se, assim, a reversão do ato administrativo que indeferiu a ascensão na carreira da autora, pois, e
vidente, que o mestrado em Política Social se mostra de suma importância, utilidade e pertinência prática em relação às áreas de educação básica e fundamental, o que demonstra que os conhecimentos específicos adquiridos pela autora durante o curso da pós graduação
lato sensu
podem ser aplicados diretamente no exercício de sua atividade-fim, contribuindo para o aprimoramento de sua missão que, dentre outros objetivos, visa à formação do caráter do cidadão em desenvolvimento, cujo conceito, em sua acepção ampla, compreende o pleno gozo e exercício dos direitos civis e políticos inerentes ao indivíduo.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória de danos materiais ajuizada por VERA LÚCIA PEREIRA DE ARAÚJO em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando seja declarado o direito da Autora em elevar o nível em razão da conclusão do curso de mestrado em Política Social pela UFMT, bem como o pagamento de indenização por dano material correspondente ao retroativo a partir da data do pedido administrativo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA, uma vez que o juízo de origem entendeu que o curso de mestrado em Política Social não se refere a área da educação, assim, não preencheu os requisitos exigidos pela Lei Municipal para a efetiva elevação de nível.

Irresignada, a Autora VERA LÚCIA PEREIRA DE ARAÚJO apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença de origem para que sejam julgas procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Município recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.º 86/2017, onde o
Parquet
informou o desinteresse da intervenção nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020